Tribunal: TJMT
Processo: 1011906-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011906-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), G S DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 09.521.219/0002-91 (APELADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – COMÉRCIO VAREJISTA - ATIVIDADE NÃO INERENTE À MEDICINA VETERINÁRIA - EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DE MÉDICO VETERINÁRIO E DE REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O registro de empresa no Conselho Regional de Medicina Veterinária, nos termos dos artigos 5o e 6o da Lei no 5.517, de 23 de outubro de 1968, define-se pela natureza da atividade ou dos serviços por ela prestados.

O comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação não são suficientes para exigir a inscrição da empresa no Conselho, tampouco obrigá-la a pagar anuidade e manter profissional veterinário em seus quadros ou, quiçá, para autuá-la por assim não proceder.

Não são necessárias a inscrição e a presença de médico veterinário na empresa se a atividade não é inerente à medicina veterinária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de G. S. DE OLIVEIRA – ME em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que concedeu a segurança para determinar que o INDEA se abstenha de exigir a cópia da Anotação Técnica de Responsabilidade – ART homologada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária para fins de renovação de licença.

Em razões recursais o Apelante aduz a legalidade da exigência de ART para comércio varejista de animais, artigos e alimentos para animais de estimação, bem como medicamentos veterinários.

Apesar de intimado, a Apelada deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do D. Procurador de Justiça José Zuqueti, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 93492496 - Pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme consignando no relatório, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir a prova da inscrição no quadro de associados do Conselho Profissional de Medicina Veterinária para a emissão de ART.

Denota-se dos autos que a Apelada impetrou Mandado de Segurança contra ato indigitado coator de lavra do Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, objetivando a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de exigir a emissão de ART com a chancela do Conselho Profissional de Medicina Veterinária.

Afirma que é pessoa jurídica de direito privado e iniciou sua atividade em 8 de abril de 2016, efetuando todas as regularizações exigidas na legislação brasileira. Aduz que é uma empresa (individual) de comércio varejista de produtos alimentícios, animais vivos, alimentos para animais de estimação, medicamentos veterinários, caça, pesca e camping.

Informa a exigência, por meio de Termo de Fiscalização, para a renovação de licença, a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica.

Pontuou que não exerce quaisquer atividades inclusas no rol previsto para as atividades de Médico Veterinário, motivo pelo qual não há necessidade da habilitação da pessoa jurídica junto ao CRMV/MT, não havendo fundamentos para que o Impetrado indefira o pedido de expedição de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários.

A medida liminar foi deferida no id. 86274452 - Pág. 2

Ao final, sobreveio sentença concedendo a segurança vindicada.

Pois bem.

A obrigatoriedade de registro das empresas nos respectivos órgãos de classe é regulamentada pelo art. 1o da Lei no 6.839/80, o qual esclarece que o critério definidor quanto à necessidade de inscrição será a atividade básica desenvolvida pela empresa, nos seguintes termos:

Art. 1o O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.

Por sua vez, a Lei no 5.517, de 23 de outubro de 1968, determina os casos de competência privativa de médico veterinário, e da necessidade de registro no Conselho Regional de Veterinária, assim estabelecendo:

Art. 5o É da competência privativa do médico veterinário o exercício das seguintes atividades e funções a cargo da União, dos Estados, dos Municípios, dos Territórios Federais, entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista e particulares:

a) a prática da clínica em todas as suas modalidades;

b) a direção dos hospitais para animais;

c) a assistência técnica e sanitária aos animais sob qualquer forma;

d) o planejamento e a execução da defesa sanitária animal;

e) a direção técnica sanitária dos estabelecimentos industriais e, sempre que possível, dos comerciais ou de finalidades recreativas, desportivas ou de proteção onde estejam, permanentemente, em exposição, em serviço ou para qualquer outro fim animais ou produtos de sua origem;

f) a inspeção e a fiscalização sob o ponto-de-vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de carne e de pescado, fábricas de banha e gorduras em que se empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de lacticínios, entrepostos de carne, leite, peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da indústria pecuária e, de um modo geral, quando possível, de todos os produtos de origem animal nos locais de produção, manipulação, armazenagem e comercialização;

g) a peritagem sobre animais, identificação, defeitos, vícios, doenças, acidentes, e exames técnicos em questões judiciais;

h) as perícias, os exames e as pesquisas reveladores de fraudes ou operação dolosa nos animais inscritos nas competições desportivas ou nas exposições pecuárias;

i) o ensino, a direção, o controle e a orientação dos serviços de inseminação artificial;

j) a regência de cadeiras ou disciplinas especificamente médico-veterinárias, bem como a direção das respectivas seções e laboratórios;

l) a direção e a fiscalização do ensino da medicina-veterinária, bem, como do ensino agrícola-médio, nos estabelecimentos sem que a natureza dos trabalhos tenha por objetivo exclusivo a indústria animal;

m) a organização dos congressos, comissões, seminários e outros tipos de reuniões destinados ao estudo da Medicina Veterinária, bem como a assessoria técnica do Ministério das Relações Exteriores, no país e no estrangeiro, no que diz com os problemas relativos à produção e à indústria animal.

Art 6o Constitui, ainda, competência do médico-veterinário o exercício de atividades ou funções públicas e particulares, relacionadas com:

a) as pesquisas, o planejamento, a direção técnica, o fomento, a orientação e a execução dos trabalhos de qualquer natureza relativos à produção animal e às indústrias derivadas, inclusive as de caça e pesca;

b) o estudo e a aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem;

c) a avaliação e peritagem relativas aos animais para fins administrativos de crédito e de seguro;

d) a padronização e a classificação dos produtos de origem animal;

e) a responsabilidade pelas fórmulas e preparação de rações para animais e a sua fiscalização;

f) a participação nos exames dos animais para efeito de inscrição nas Sociedades de Registros Genealógicos;

g) os exames periciais tecnológicos e sanitários dos subprodutos da indústria animal;

h) as pesquisas e trabalhos ligados à biologia geral, à zoologia, à zootecnia, bem como à bromatologia animal em especial;

i) a defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das espécies animais silvestres, bem como dos seus produtos;

j) os estudos e a organização de trabalhos sobre economia e estatística ligados à profissão;

l) a organização da educação rural relativa à pecuária.

(...)

Art. 27 As firmas, associações, companhias, cooperativas, empresas de economia mista e outras que exercem atividades peculiares à medicina veterinária, previstas pelos artigos 5o e 6o da Lei no 5.517, de 23 de outubro de 1968, estão obrigadas a registro nos Conselhos de Medicina Veterinária das regiões onde funcionarem.

§ 1o As entidades indicadas neste artigo pagarão aos Conselhos de Medicina Veterinária onde se registrarem, taxa de inscrição e anuidade.

§ 2o O valor das referidas obrigações será estabelecido através de ato do Poder Executivo.

Art. 28. As firmas de profissionais da Medicina Veterinária, as associações, empresas ou quaisquer estabelecimentos cuja atividade seja passível da ação de médico-veterinário, deverão, sempre que se tornar necessário, fazer prova de que, para esse efeito, têm a seu serviço profissional habilitado na forma desta Lei.

Nos termos do art. 1o da Lei n. 6.839/80, somente serão obrigadas à inscrição nos quadros do Conselho de Medicina Veterinária e a contratar profissional habilitado, empresas que se dediquem à execução direta dos serviços específicos de medicina, estabelecidos nos artigos 5o e 6o da Lei n. 5.517/68.

No caso em tela, a Apelada não se enquadra aos dispositivos em referência, pois, conforme consta no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, verifica-se que a atividade econômica desempenhada pela Apelada é voltada para o “Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comércio varejista de medicamentos veterinários e Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping.”

Verifica-se, portanto, que as atividades desenvolvidas pela Apelada não estão entre aquelas privativas da profissão de médico veterinário (artigos 5o e 6o da Lei no 5.517/68, que, em suma, dizem respeito à prática de clínica em todas as suas modalidades; peritagem, pesquisa, estudo e aplicação de medidas de saúde pública, no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem), razão pela qual não estão sujeitas a registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Ademais, na hipótese de a Apelada contratar serviço de médico veterinário para a execução eventual de alguma atividade, apenas ao profissional deve ser exigida vinculação ao CRMV, não à contratante, se considerada a atividade básica como sendo o comércio.

Importa observar, ainda, que a competência dos conselhos profissionais se adstringe à fiscalização do exercício de profissões, cabendo exclusivamente ao Estado à fiscalização e o controle sanitário dos empreendimentos empresariais.

Denota-se, portanto, que, o critério de vinculação dos estabelecimentos comerciais com as entidades fiscalizadoras do exercício das profissões está diretamente relacionado com a atividade básica desenvolvida.

Assim, em que pese a Apelada dedicar-se, entre outras atividades, ao comércio de medicamentos veterinários e artigos para animais, as suas atividades não podem ser consideradas, de um modo geral, espécie de execução direta dos serviços específicos de medicina veterinária, razão pela qual é desnecessário o registro no Conselho, e, por via de consequência, ilegais as exigências do órgão fiscalizador.

Com efeito, as atividades mencionadas não se enquadram como privativas da medicina veterinária, razão pela qual não há fundamento legal para exigir o registro da empresa nos quadros do CRMV, tampouco para a contratação de médico veterinário como responsável técnico pelo estabelecimento.

Em suma, não cabe ao INDEA condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário pela Apelada, pois, como demonstrado, a mera atividade de comércio varejista de medicamento veterinário não compreende atividade privativa desses de tais profissionais, uma vez que tal atividade não está compreendida entre aquelas privativas de Médicos Veterinários.

A Corte Superior decidiu que as pessoas jurídicas que explorem as atividades de venda de medicamentos veterinários e de comercialização de animais não estão sujeitas ao registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária, sem afirmar que estão obrigadas a contratar médico veterinário, consoante ementa transcrita:

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS. DESNECESSIDADE. LEI N. 5.517/68. ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO

MÉDICO VETERINÁRIO. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. O registro da pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional respectivo faz-se necessário quando sua atividade básica, ou o serviço prestado a terceiro, esteja compreendida entre os atos privativos da profissão regulamentada, guardando isonomia com as demais pessoas físicas que também explorem as mesmas atividades.

2. Para os efeitos inerentes ao rito dos recursos repetitivos, deve-se firmar a tese de que, à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico – bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado. Precedentes.

3. No caso sob julgamento, o acórdão recorrido promoveu adequada exegese da legislação a respeito do registro de pessoas jurídicas no conselho profissional e da contratação de médico-veterinário, devendo, portanto, ser mantido.

4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp 1338942/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 3/5/2017). [Destaquei].

De modo semelhante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - COMÉRCIO VAREJISTA - ATIVIDADE NÃO INERENTE À MEDICINA VETERINÁRIA - EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DE MÉDICO VETERINÁRIO E DE REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO - DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

O registro de empresa no Conselho Regional de Medicina Veterinária, nos termos dos artigos 5o e 6o da Lei no 5.517, de 23 de outubro de 1968, define-se pela natureza da atividade ou dos serviços por ela prestados.

O comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação não são suficientes para exigir a inscrição da empresa no Conselho, tampouco obrigá-la a pagar anuidade e manter profissional veterinário em seus quadros ou, quiçá, para autuá-la por assim não proceder.

Não são necessárias a inscrição e a presença de médico veterinário na empresa se a atividade não é inerente à medicina veterinária.

(N.U 0020460-53.2010.8.11.0041, Número do Protocolo: 108809/2016, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/7/2019, publicado no DJE 6/8/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA -MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 266/STF - LEI EM TESE - REJEITADA - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA - VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS – DESNECESSIDADE – ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO MÉDICO VETERINÁRIO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não havendo pleito da invalidação da lei, mas o desfazimento do ato que, escorado nela, viola direito líquido e certo da impetrante, cabível se revela a impetração de mandado de segurança.

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.o 1.338.942-SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/08, firmou a tese de que, “à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico – bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado”.

3. Aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais: Ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

(N.U 1002902-90.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, publicado no DJE 6/2/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO – INDEA/MT – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, EM FACE DO NÃO ATENDIMENTO DA LEI No 10.486/2016 - ATIVIDADE BÁSICA – COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA ANIMAIS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - DESNECESSIDADE DE REGISTRO E CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO – AGRAVO PROVIDO.

1 - Não cabe ao INDEA condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário, para a mera atividade de comércio varejista de medicamento veterinário, pois que esta não compreende atividade privativa destes de tais profissionais.

2. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de medicamentos veterinários, comércio varejista de artigos para animais e ração, comércio de produtos agropecuários e agrícolas, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico.

4 - A arguição de inconstitucionalidade é matéria que deve ser aferida primeiro pelo MM. Juízo singular, com escopo de que não recair em supressão de instância recursal.

(N.U 1009822-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/1/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO – INDEA/MT – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, EM FACE DO NÃO ATENDIMENTO DA LEI No 10.486/2016 - ATIVIDADE BÁSICA – COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA ANIMAIS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - DESNECESSIDADE DE REGISTRO E CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO – AGRAVO PROVIDO.

1 - Não cabe ao INDEA condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário, para a mera atividade de comércio varejista de medicamento veterinário, pois que esta não compreende atividade privativa destes de tais profissionais.

2. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de

medicamentos veterinários, comércio varejista de artigos para animais e ração, comércio de produtos agropecuários e agrícolas, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico.

4 - A arguição de inconstitucionalidade é matéria que deve ser aferida primeiro pelo MM. Juízo singular, com escopo de que não recair em supressão de instância recursal.

(N.U 1004863-09.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/6/2020, publicado no DJE 15/7/2020).

A par de todos estes argumentos, tanto de ordem legal, quanto jurisprudencial, é inconteste que deve ser afastada a exigibilidade do INDEA/MT no que toca a contratação de responsável técnico, bem como a apresentação de certidões do Conselho Regional de Medicina
Veterinária, para obtenção de licença de funcionamento.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022